Tribunal: CARF
Processo: 10325.721588/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.721588/2013-52
ACÓRDÃO
1001-004.243 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA CAMILLO E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexistem nulidades quando o auto de infração atende aos requisitos legais
e o contribuinte dispõe de ampla oportunidade para apresentar
esclarecimentos, documentos e exercer o contraditório e a ampla defesa
no processo administrativo fiscal.
IRPJ E CSLL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
OPÇÃO DECLARADA EM DIPJ PELO LUCRO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE
RECOLHIMENTOS. APURAÇÃO DE OFÍCIO COM BASE NA RECEITA
INFORMADA. POSSIBILIDADE.
Tendo o sujeito passivo apresentado DIPJ com indicação de opção pelo
lucro presumido e deixado de efetuar quaisquer recolhimentos no ano-
calendário, bem como de apresentar a escrituração contábil regularmente
intimada, revela-se legítima a apuração do IRPJ e da CSLL com base na
receita bruta informada em declaração, mediante aplicação dos
percentuais previstos nos arts. 15 e 20 da Lei no 9.249/1995.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência ou perícia que trata de questão totalmente
inócua para fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do
disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.243 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721588/2013-52
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CONSTRUTORA CAMILLO E
EMPREENDIMENTOS LTDA, contra decisão no 14-102.983 da 9a Turma da DRJ/RPO
que julgou improcedente a impugnação apresentada em face do auto de infração que
constituiu crédito tributário de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2010.
O procedimento fiscal foi instaurado para revisar o cumprimento das
obrigações tributárias do ano-calendário 2010, em razão de divergências entre os dados
informados na DIPJ e as DCTFs. A fiscalização constatou que a contribuinte, embora
tenha assinalado a opção pelo Lucro Presumido na DIPJ e declarado receitas brutas
trimestrais de R$ 17.967.729,16, indicou nas DCTFs a ausência de débitos a declarar
para todos os meses do referido ano. Intimada a apresentar livros contábeis e contratos, a
empresa permaneceu omissa, o que resultou no lançamento de ofício com multa
agravada em 50% pelo não atendimento à intimação (totalizando 112,5%).
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou Impugnação, na qual
alegou, em síntese que:
a) preliminarmente, ocorreu nulidade por cerceamento de defesa, pois não teria
sido cientificado da intimação para apresentação de documentos;
b) requer a realização de perícia;
c) no mérito, afirma que de acordo com seus balancetes apurou prejuízos
devendo ser considerados;
d) afirma que a regra seria a tributação pelo lucro real, sendo a utilização do
lucro presumido uma exceção, possível apenas diante da presença de
circunstancias impeditivas;
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.243 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721588/2013-52
3
e) o percentual de presunção para a atividade de construção civil com emprego
de materiais deve ser de 8%, e não de 32%;
f)
a multa qualificada/agravada possui caráter confiscatório e deve ser afastada
pela ausência de intuito de fraude..
A 9a Turma da DRJ/RPO, ao apreciar a Impugnação no Acórdão no 14-
102.983, julgou-a improcedente, adotando as seguintes teses:
a) a ciência da intimação fiscal foi validamente efetuada via postal com aviso de
recebimento (AR), não havendo cerceamento de defesa;
b) a opção pelo regime de tributação (Lucro Presumido) manifestada na DIPJ é
irretratável para todo o ano-calendário, conforme legislação vigente;
c) a falta de escrituração contábil e de atendimento à intimação autoriza o
lançamento de ofício com base nos dados declarados pelo contribuinte;
d) a manutenção do agravamento da multa de ofício justifica-se pelo
descumprimento injustificado da intimação fiscal..
Cientificado da decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF,
em 01/02/2021, apresentando os seguintes argumentos:
a) Preliminarmente, pugna pela nulidade do lançamento por erro na
determinação da base de cálculo;
b) No mérito, apresenta extenso arrazoado acerca das formas de tributação do
imposto de renda da pessoa jurídica, bem como sobre os prejuízos fiscais; e
c) requer a realização de perícia contábil para comprovar a regularidade da
escrita e a existência de prejuízo fiscal.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta
dias, conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os
demais pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por
essas razões, o recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta
instância.

2. Das alegações de nulidades dos autos de infração
Sustenta a Recorrente que, o erro na determinação da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, que torna os valores indevidos, irreais e exorbitantes, contamina o
lançamento com vício insanável de ilegalidade, e o torna nulo de pleno direito.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.243 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721588/2013-52
4
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos Autos de Infração e anexos da autuação, especialmente do “Relatório Fiscal”, bem como dos
demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do
lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, a forma
de tributação, bem como as bases de cálculos e alíquotas aplicada, não se cogitando na nulidade
do procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.243 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721588/2013-52
5
Ademais, o reconhecimento da nulidade ocorre nas situações descritas pelo
artigo 59, do Decreto no 70.235/72, consoante segue:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesse cenário, rejeito a preliminar suscitada.

3. Do mérito
De início, impõe-se esclarecer que o recurso voluntário apresentado pela
contribuinte contém extenso arrazoado teórico acerca das formas de tributação do IRPJ
— lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado e Simples — discorrendo sobre conceitos
contábeis, regras de apuração, compensação de prejuízos fiscais e fundamentos
normativos do sistema tributário. Todavia, não enfrenta, de maneira objetiva e
específica, os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o lançamento e que
foram analisados de forma circunstanciada na decisão de primeira instância.
O que se discute nos autos não é, em abstrato, qual regime de tributação
seria mais adequado sob a ótica doutrinária ou quais são as características de cada
modalidade prevista na legislação. A controvérsia reside em saber se, diante das
circunstâncias concretas verificadas na ação fiscal, notadamente a ausência de
apresentação da escrituração contábil regularmente intimada, a inexistência de
recolhimentos no período e a entrega de declaração indicando opção pelo lucro
presumido, agiu corretamente a autoridade lançadora ao apurar o IRPJ e a CSLL com
base nesse regime.
É incontroverso que a contribuinte apresentou a DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2010, na qual assinalou a opção pelo lucro presumido. Também não há
controvérsia quanto ao fato de que não foram efetuados recolhimentos de IRPJ ou CSLL
no período, tampouco foram apresentados os livros e documentos contábeis solicitados
pela fiscalização. Diante desse cenário, a autoridade fiscal procedeu à apuração com
base na receita informada na própria declaração da contribuinte, aplicando os percentuais
previstos nos arts. 15 e 20 da Lei no 9.249/1995, bem como observando o disposto no art.
3o do mesmo diploma legal.
Por amor ao debate, digamos que a Recorrente, em seu arrazoado, sustenta
que não teria havido formalização válida da opção pelo lucro presumido, invocando o art.
26 da Lei no 9.430/1996, segundo o qual a opção se aperfeiçoa com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido no primeiro período de apuração do ano-
calendário.
Pois bem, ocorre que a situação concreta revela cenário ainda mais grave:
não houve pagamento algum, seja sob a sistemática do lucro presumido, seja sob o
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.243 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721588/2013-52
6
regime do lucro real. Tampouco houve demonstração de que a contribuinte tenha
adotado, no curso do exercício, procedimentos compatíveis com a apuração pelo lucro
real, como recolhimentos mensais por estimativa, levantamento de balanços de
suspensão ou redução, ou manutenção e apresentação regular de escrituração contábil
apta à comprovação do resultado.
Não se pode admitir que a contribuinte, após declarar determinada forma de
tributação à administração tributária, deixe de cumprir qualquer obrigação principal
correlata e, apenas quando instado em procedimento fiscal, pretenda afastar os efeitos da
própria declaração sob o argumento de que não teria havido recolhimento inicial. A
declaração prestada à Receita Federal do Brasil constitui manifestação formal de vontade,
produzindo efeitos no âmbito tributário, especialmente quando não há qualquer outro
elemento que indique opção diversa.
Além disso, a apuração do lucro real pressupõe a existência de escrituração
contábil regular, elaborada em conformidade com a legislação comercial e fiscal, apta a
demonstrar a formação do lucro líquido do período, as adições, exclusões e
compensações pertinentes. No caso dos autos, a contribuinte foi regularmente intimada a
apresentar seus livros e documentos e não o fez. A ausência de escrituração apresentada
à fiscalização inviabiliza, por si só, a apuração pelo lucro real, não sendo possível admitir
que mera alegação de prejuízo fiscal, desacompanhada de prova idônea, seja suficiente
para afastar o lançamento.
Por fim, cumpre ressaltar que, acaso a contribuinte tivesse declarado opção
pelo lucro real e, ainda assim, deixado de apresentar sua escrituração contábil, a
autoridade fiscal estaria autorizada a proceder ao arbitramento do lucro, nos termos da
legislação aplicável. Nesse contexto, a utilização do lucro presumido, regime declarado
pela própria contribuinte, não configura agravamento indevido da situação, mas, ao
contrário, revela-se medida compatível com os elementos disponíveis à fiscalização.
Desse modo, mantenho a decisão recorrida.

4. Da Perícia/diligência
A Recorrente requer a realização de perícia para análise dos documentos contábeis.
Ocorre que a realização de diligência ou perícia é, antes de qualquer outra coisa,
providência a ser demandada pela autoridade julgadora, devendo ser adotada nos casos em que
tal se mostre necessário à solução do litígio.
O artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72, que prevê a possibilidade da autoridade
julgadora de primeira instância determinar a realização de diligência, assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.243 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721588/2013-52
7
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/93)
No caso vertente, como já explicitado no tópico anterior, verifica-se que a perícia a
solicitada não trata de questão que possa alterar o convencimento dos julgadores administrativos,
já que as informações contábeis apresentadas, como dito alhures, não foram capazes de rechaçar
a pretensão fiscal.
Desta forma, tendo em vista que a diligência solicitada é totalmente prescindível, já
que não aborda questão capaz de interferir na dirimição do presente litígio, deve ser indeferido o
pedido de diligência por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
Neste diapasão, indefiro o pedido de diligência.

5. Da conclusão

Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 380
DF CARF MF
Original